Tribunal: TJSP
Processo: 1053552-51.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- Locação de bem móvel - Ação declaratória de inexistência de débito - Ausente prova isenta de que o alegado dano no motor do veículo locado decorreu do mau uso pela locatária, prejudicada que ficou a realização da prova pericial, o débito cobrado pela ré é inexigível - Documento firmado pela funcionária da autora não altera a conclusão - Sentença mantida - Recurso não provido.